Tribunal: TJMT
Processo: 1015661-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015661-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS MORAIS BORGES - CPF: 818.293.371-49 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 05.984.457/0001-00 (RECORRIDO), ELIZANDRA RIBEIRO RAMOS - CPF: 129.890.818-36 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.

INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TENTATIVA
INFRUTÍFERA

DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAP
ACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade
, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade.

2.
A ausência ou
atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam
falha na prestação do serviço
e conduta ilícita
.

3
.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço
s
possuem respo
nsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior.

O
s
intermediário
s
de compras e vendas de produtos e prestação de serviços pela int
ernet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor.

4. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em
atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.
O
tempo buscando resolver o problema administrativamente
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que
se trata de tempo considerável.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repeti
ção da
conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a não entrega do produto e a demora no ressarcimento do valor pago
,
que só foi realizado após a distribuição da presen
te ação, a
indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para reparação do dano moral e não merece reparo.

6.
Recurso conhecido e não provid
o.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015661-13.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
JONAS MORAIS BORGES

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JONAS MORAIS BORGES ajuizou reclamação indenizatória em face MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERN
ET LTDA / NTS DO BRASIL COMERCIO DE
MAQUINAS
E FERRAMENTAS LTDA.

Sentença proferida no ID186438652/PJe2. Julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00, a
título de indenização por danos morais, diante da má prestação de serviço
consistente em não entregar

os
produtos
vendidos
("Soprador de Folhas a Gasolina 26cc 2t 0,9hp”, no valor total de R$ 1.277,89) dentro do prazo ofertado, tendo o reclamante que efetuar
o cancelamento da compra para obter o ressarcimento do valor pago somente após a distribuição judicial da demanda.

A parte reclamada, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, interpôs Recurso Inominado no ID186438653/PJe2. Requereu a reforma da sent
ença para: a) reconhecer a sua ilegitimidade passiva; b) julgar improcedente
s
os pedidos autorais e afastar a condenação a título de dano moral em face de ambas as rés ante a ausência de responsabilidade. Alternativamente, requereu a redução do valor da ind
enização por danos morais.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Ass
erção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação d
evem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se
qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimenta
l a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito
material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pon
tos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Falha na entrega de produto.

Nos contratos onerosos, a parte deve executar as obrigações assumidas, na forma no tempo pactuados,
para que não seja responsabilizada por perdas e danos, conforme art. 389 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 18 do CDC estabelece que,
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensa
gem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
.

Assim, a ausência ou atraso na entrega, a divergência do produto, ou a entrega de produto danificado caracterizam
descumprimento contratual.

As partes celebraram contrato de compra e venda de S
oprador de Folhas a Gasolina 26cc 2t 0,9hp

(ID 186437676/Pje2) e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual
porque
o produto adquirido
não foi entregue
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante
demonstr
ou
, por meio do documento juntado no ID 186437677/186437676/
Pje
, que a parte reclamada se comprometeu a entregar o produto adquirido em 22/03/2023, no pra
zo de 7 dias úteis
, ou seja, até
31/03/2023
, mas a entrega não foi realizada. Diante disso, a compra foi cancelada, mas o reembolso somente ocorreu em
08/05/2023 (ID 186438650), após o ajuizamento desta demanda (04/05/2023).

Portanto,havendo
evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente, há conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro
(
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte
Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Minist
ro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros
, no caso, a empresa fornecedora do produto
.

Contudo,

n
os danos decorrentes
de vendas por sites de intermediação
há responsabilidade solidária de todos os envolvidos.

Na intermediação de compra e venda de produtos e de fornecimento de prestação de serviços pela internet, o intermediário
também responde
objetivamente
por
eventual prejuízo suportado pelo consumidor, pois
lucra com as atividades dos
vendedores cadastrados em sua plataforma
.

Assim,
ainda que
o prestador de serviço
de intermediação
não particip
e diretamente da falha

e não
tenha agido com má-fé,
responde pelos danos causados aos consumidores, que
somente
chegaram ao fornecedor por intermédio d
a sua plataforma e confiaram em quem estava ali cadastrado.

É bom registrar,
que é irrelevante a existência de qualquer cláusula no contrato que
prev
eja
a exclusão da responsabilidade do
intermediador
,
porquanto tal estipulação

é nula
por
viola
r
o disposto no artigo 25 do CDC.

Nes
s
e sentido
já decidiu o STJ
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE.
FALHA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art.
535
,
II
do
CPC
. 2.
O prestador de serviços responde objetiva
mente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor.
3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no sit
e, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por
ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um
ônus próprio da atividade empresarial explorada.
4.A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
.5. Recurso provido. (STJ - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2011
)

O TJMT vai na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.

Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

(N.U 1000748-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023)

A
Turma Recursal também adota esse posicionamento:

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO E PAGO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Diante das regras atinentes à boa-fé objetiva, bem assim
às referentes
à distribuição do ônus da prova e a garantia ao necessário direito à correta informação, e diante das provas carreadas aos autos, em especial, documental, é prerrogativa da turma recursal estabelecida no artigo 46 da lei federal 9.099/95 a seguinte: "...se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão...". Assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada.

Não se há de falar em ilegitimidade passiva do sítio de intermediação de compras Mercado Livre, pois esse desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor.

Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada, que na verdade nunca chegou até ele, mesmo tendo pagado o valor da compra, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1041236-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado

no DJE 15/09/2023)

Por outro lado, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como n
as hipóteses de
caso fortuito e de força maior
.

Todavia, no presente caso, não há como atribuir culpa exclusiva
a
o consumidor ou
a
terceiro, pois se trata de risco inerente a atividade econômica da parte r
eclamada
, que participa da cadeia de fornecimento
.

Desta forma,
pouco importa
se o ato ilícito
foi
praticado pela parte reclamada ou por um d
o
s vendedores cadastrados em sua plataforma,
mantendo-se a sua hígida a sua responsabilidade.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço
decorrente de produto comprado pela internet e não entregue no prazo estabelecido, sem o devido reembolso, gera dano material e moral, consoante
a jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal, já citada no tópico anterior e que trazemos de volta à colação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.

Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

(N.U 1000748-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO E PAGO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Diante das regras atinentes à boa-fé objetiva, bem assim
às referentes
à distribuição do ônus da prova e a garantia ao necessário direito à correta informação, e diante das provas carreadas aos autos, em especial, documental, é prerrogativa da turma recursal estabelecida no artigo 46 da lei federal 9.099/95 a seguinte: "...se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão...". Assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada.

Não se há de falar em ilegitimidade passiva do sítio de intermediação de compras Mercado Livre, pois esse desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor.

Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada, que na verdade nunca chegou até ele, mesmo tendo pagado o valor da compra, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1041236-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial (ID 186437677/PJe2), inclusive apresentando reclamação na ouvidoria e recebendo re
sposta que não solucionou a questão (ID 186437677/Pje2).
A compra foi cancelada, mas o reembolso somente ocorreu em 08/05/2023 (ID 186438650), após o ajuizamento desta demanda (04/05/2023).

Portanto,
está caracterizado o
dano moral
, inclusive em razão do desvio produtivo do consumidor, que desperdiçou seu tempo buscando solucionar administrativamente a questão, mas não obteve êxito
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evit
ando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em ra
zão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importân
cia arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto,especialmente a não entrega do produto e a demora no ressarcimento do valor pago que só foi realizado após a distribuição da presente ação,
tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e está de acordo com os parâmetros desta Turma em situações semelhantes
(N.U 1009796-37.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATI
STA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a p
arte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R
$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023